Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. THERASUIT. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. O plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não pode dispor sobre o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. A recusa indevida da realização das terapias de Therasuit e Equoterapia é abusiva e gera dano moral indenizável.